Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DEVIDA.1 – Cédula de Crédito Bancário. Assinatura eletrônica. Validade. O art. 29, § 5o, da Lei no. 10.931/04, c/c arts. 1° e 10 da MP no. 2.200-2/2001 e art. 5o da Circular no. 4.036/2020 do BACEN, autorizam a formalização de cédula de crédito bancário mediante assinatura eletrônica. 2 – Empréstimo bancário. Contratação demonstrada. Inadimplemento. Cobrança devida. Há nos autos prova da realização do empréstimo bancário e de que o crédito foi revertido em benefício do réu, pois visou a quitação de um contrato anterior, sendo ainda lhe disponibilizado uma quantia em dinheiro em sua conta corrente, deve ser acolhida a pretensão condenatória deduzida pelo banco.3 – Apelação conhecida e desprovida.

va